Tribunal: TJSP
Processo: 0505094-69.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996, 2000 a 2003 e 2005 – Ação ajuizada em dezembro de 2006 quando já transcorrido o prazo prescricional para os exercícios de 1996, 2000 e 2001 – Protesto judicial ineficaz e que não interrompeu a prescrição – Intimação por Edital que não respeitou o art. 870 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época – Inexistência da interrupção do prazo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996, 2000 a 2003 e 2005 – Ação ajuizada em dezembro de 2006 quando já transcorrido o prazo prescricional para os exercícios de 1996, 2000 e 2001 – Protesto judicial ineficaz e que não interrompeu a prescrição – Intimação por Edital que não respeitou o art. 870 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época – Inexistência da interrupção do prazo prescricional – Prescrição intercorrente não caracterizada para os exercícios de 2002 a 2003 e 2005 – Exequente que requereu o prosseguimento da execução que sequer foi levada à apreciação do Magistrado - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte, para afastar a prescrição quanto aos exercícios de 2002, 2003 e 2005 e determinar o prosseguimento da execução fiscal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0505094-69.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JORGE SOARES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505094-69.2006.8.26.0224 -Voto no 21386
2
APELAÇÃO N°: 0505094-69.2006.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: JORGE SOARES PEREIRA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21386
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 1996,
2000 a 2003 e 2005 Ação ajuizada em dezembro de
2006 quando já transcorrido o prazo prescricional
para os exercícios de 1996, 2000 e 2001 Protesto
judicial ineficaz e que não interrompeu a prescrição
Intimação por Edital que não respeitou o art. 870
do Código de Processo Civil de 1973, vigente à
época

Inexistência
da
interrupção
do
prazo
prescricional

Prescrição
intercorrente
não
caracterizada para os exercícios de 2002 a 2003 e
2005 Exequente que requereu o prosseguimento da
execução que sequer foi levada à apreciação do
Magistrado - A morosidade no caso concreto foi
causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o
entendimento contido na Súmula 106 do STJ

Sentença
reformada
em
parte,
para
afastar
a
prescrição quanto aos exercícios de 2002, 2003 e
2005 e determinar o prosseguimento da execução
fiscal - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 15/19, que
julgou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve prescrição em razão da existência de protesto judicial que
interrompeu o prazo prescricional, daí porque pugna pela inversão
do julgado, para prosseguimento da execução fiscal.
É o relatório.
O recurso merece provimento, em parte.
No caso concreto, a apelante propôs, em 22 de
dezembro de 2006, execução fiscal em face do apelado para
cobrança de débito de IPTU dos exercícios de 1996, 2000 a 2003 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505094-69.2006.8.26.0224 -Voto no 21386
3
2005 (fls. 02/05).
Denota-se que para os exercícios cobrados (1996,
2000 e 2001), já havia se consumado a prescrição, antes mesmo do
ajuizamento da ação, que por se tratar de IPTU, considera-se como
termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário, a data
da notificação, ou na ausência desta, a data do vencimento.
Com relação à intimação por Edital em medida
cautelar de protesto, é sabido que só tem lugar diante das hipóteses
autorizadoras do artigo 870 do Código de Processo Civil de 1973,
vigente à época. Em não se verificando qualquer delas, é evidente
que não será produzido o efeito interruptivo do fluxo prescricional,
preconizado no artigo 174, parágrafo único, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Confira-se, a propósito, o V. Aresto do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO JUDICIAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 870 DO CPC/1973. SÚMULA 7/STJ.
INTERRUPÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA.
1.
A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os
contribuintes devem ser citados pessoalmente em ação de
protesto judicial. A citação por edital só seria permitida
desde que esgotadas as outras modalidades de citação
(pessoal e via postal). 2. O Tribunal de origem decidiu ser
incabível o protesto judicial, em razão da ausência das
hipóteses autorizadoras da medida pleiteada, previstas no
art. 870 do CPC. A revisão desse entendimento implica
reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula
7/STJ. 3. No protesto judicial, a intimação dos devedores
por edital é insuficiente para interromper o prazo
prescricional, nos termos do art. 174, II, do Código
Tributário
Nacional.
Precedentes
do
STJ.
4.
Agravo
Regimental não provido”. (AgRg no Ag 1301068 / SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, D.J. 05.08.2010).
Na mesma linha, anote-se o julgado desta 15a
Câmara de Direito Público:
“PRESCRIÇÃO -Execução fiscal -IPTU -Exercícios de 1995 a
2004 -Município de Guarulhos -Ocorrência em relação aos
exercícios
de
1995
a
2000-
Fluência
do
prazo
não
interrompida por força de medidas de protesto judicial,
ante a falta de justificativa bastante para a intimação por
editais - Agravo não provido. SUCUMBÊNCIA - Exceção de
pré-executividade Procedência parcial - Reciprocidade -
Art. 21 caput do CPC - Recurso provido nesse particular”.
(Agravo
de
Instrumento
no
0207270-77.2012.8.26.0000,
Relator(a):
Erbetta
Filho,
Comarca:
Guarulhos,
Órgão
julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Data
do
julgamento: 21/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505094-69.2006.8.26.0224 -Voto no 21386
4
No mais, observa-se que a ação foi proposta em
22.12.2006. O mandado de citação foi expedido em 07.07.2010
(fls. 07), cujo resultado foi negativo. Com isso, na data de
06.12.2010, foi aberta vista ao Município que na ocasião requereu
citação do proprietário do imóvel que já foi cientificado do débito a
fls. 09 vo, bem como a expedição de mandado de penhora (fls.18),
cujo pedido sequer foi levado à apreciação do Magistrado
sobrevindo na data de 17.10.2019, sentença de extinção da
execução (fls. 15/19).
Destarte, a culpa pela morosidade no trâmite
processual, não pode ser imputada à apelante, e sim,
exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, que deixou
de praticar os atos processuais como lhe competia, uma vez que
não houve providência por parte do cartório no sentido de
promover à conclusão o pedido da exequente, sobrevindo a
sentença de extinção.
Depreende-se dos autos que não ocorreu a
prescrição com relação aos exercícios de 2002, 2003 e 2005, pois,
a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal e a apelante não
pode ser culpada pela demora na tramitação do feito, que se deu
por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça, devendo ser
adotado, no caso, o entendimento contido na Súmula 106 do STJ.
Em caso similar, já decidiu esta 15a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença e
Funcionamento dos exercícios de 1995, 1997 e 1998 - Município
de Embu das Artes - Execução fiscal ajuizada em dezembro de
2000,
antes
da
alteração
do
art.
174
do
CTN,
pela
Lei
Complementar no 118/2005 - Citação não efetivada - Pedido de
nova tentativa de citação postal, no endereço obtido junto à
DRF e à JUCESP, não apreciado pelo Juízo - Andamento do feito
prejudicado por motivos inerentes ao mecanismo judiciário -
Incidência da súmula no 106 do STJ - Recurso provido”. (TJSP -
15a Câmara de Direito Público
Relator Raul de Felice j. em 3
de outubro de 2018).
E ainda, no mesmo sentido, destaca-se
trecho do seguinte julgado:
“(...) Decorrido o prazo de suspensão do processo, o Município
recebeu
vista
dos
autos
em
19/10/2015
e
requereu
o
prosseguimento da Execução Fiscal com a penhora online de
ativos financeiros via BACEN-JUD (fls. 12/14). No entanto, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505094-69.2006.8.26.0224 -Voto no 21386
5
requerimento sequer foi analisado pelo MM. Juiz, restando o
feito paralisado até a prolação da sentença. Assim, verifica-se
que a inércia não se deu por culpa exclusiva do exequente. A
súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao caso,
pois a demora processual se deu por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, não se justificando o acolhimento da
prescrição (...)”. (TJSP
Apelação no 0536111-26.2006.8.26.0224
- 15a Câmara de Direito Público Relator Eurípedes Faim j. em
28 de janeiro de 2019).
Diante disso, a sentença merece ser reformada
em parte, somente para afastar a prescrição com relação aos
exercícios de 2002, 2003 e 2005, devendo prosseguir a execução
fiscal.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento
da execução fiscal com relação aos exercícios de 2002, 2003 e
2005, mantida, no mais, a sentença tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator